Tribunal: STF
Processo: ARE 1481073
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. CONVÊNIO DE DELEGAÇÃO 07/1997, FIRMADO ENTRE A UNIÃO E O ESTADO DO AMAZONAS PARA GESTÃO DO PORTO ORGANIZADO DE MANAUS. SOCIEDADE DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO AMAZONAS - SNPH NA QUALIDADE DE INTERVENIENTE. BEM IMÓVEL ADQUIRIDO PELA SNPH DURANTE A VIGÊNCIA DO CONVÊNIO E OBJETO DE POSTERIOR DAÇÃO EM PAGAMENTO PARA OUTRA EMPRESA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE CONSIGNOU A AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS EM SUA AQUISIÇÃO E DE SUA DESTINAÇÃO À EXPLORAÇÃO DAS ATIVIDADES PORTUÁRIAS. ALEGAÇÃO DA UNIÃO DE EXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DE REVERSÃO DO BEM IMÓVEL AO SEU PATRIMÔNIO, AO TÉRMINO DO CONVÊNIO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE - LEIS 8.630/1993, 8.666/1993 E 10.233/2001, DAS CLÁUSULAS DO CONVÊNIO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. PORTO ORGANIZADO DE MANAUS/AM. CONVÊNIO DE DELEGAÇÃO FIRMADO PELA UNIÃO FEDERAL E PELO ESTADO DO AMAZONAS. ALCANCE DAS CLÁUSULAS DE REVERSIBILIDADE DE BEM IMÓVEL ADQUIRIDO POR INTERVENIENTE DO DELEGATÓRIO DURANTE A VIGÊNCIA DO CONVÊNIO. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS EM SUA AQUISIÇÃO OU DESTINAÇÃO À EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADES PORTUÁRIAS. REVERSÃO AO PATRIMÔNIO DA UNIÃO. HIPÓTESE NÃO CARACTERIZADA. DAÇÃO EM PAGAMENTO PARA FINS DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS JUDICIALMENTE CONTRAÍDOS. DESNECESSIDADE DE AQUIESCÊNCIA PRÉVIA DA UNIÃO FEDERAL OU DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS - ANTAQ E DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. REGULARIDADE DA AVALIAÇÃO E DISPENSA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL DO JUÍZO MONOCRÁTICO. LEGITIMAÇÃO ATIVA DO AUTOR POPULAR. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE ILEGITIIMIDADE ATIVA DO AUTOR POPULAR. NULIDADE PROCESSUAL POR JULGAMENTO EXTRA PETITA, VIOLAÇÃO À COISA JULGADA, AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL AO DESLINDE DA DEMANDA, DE INTERESSE DE AGIR E CERCEAMENTO DE DEFESA. LITIGÂNCIA DE MÁFÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 



    I — Em se tratando de ação popular, dispõe a Lei n° 4.717/65 que, ‘conforme a origem do ato impugnado, é competente para conhecer da ação, processá-la e julgá-la o juiz que, de acordo com a organização judiciária de cada Estado, o for para as causas que interessem à União, ao Distrito Federal, ao Estado ou ao Município’ (art. 50, caput). 



    II — No caso concreto, versando a controvérsia instaurada nos autos sobre a reversibilidade, ou não, ao patrimônio da União Federal, de imóvel adquirido por delegatória de Convênio de Delegação por ela celebrado, para fins de administração do Porto Organizado de Manaus, e, por conseguinte, da sua dação em pagamento para fins de quitação de débitos judiciais, afiguram-se competentes, para processar e julgar a demanda, os juízos da localização do imóvel ou da Seção Judiciária do Distrito Federal, por força do que dispõe o art. 109, § 2°, da Constituição Federal, não se aplicando, na espécie, a norma do art. 95 do CPC, por se tratar de ação popular em que se busca a defesa de interesses coletivos, transindividuais, na defesa do patrimônio público, que não se confundem com os interesses meramente intersubjetivos, que caracterizam as ações fundadas em direito real, a que se reporta o aludido dispositivo legal. Rejeição da preliminar de incompetência do juízo.



    III — Nos termos do art. 5°, inciso LXXIII, da Constituição Federal e do art. 1° da Lei 4.717/65, qualquer cidadão é parte legitima para propor ação popular que vise a anulação de ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência, devendo apresentar, para fins de demonstração dessa legitimação ativa, prova de que se encontra em situação regular perante a Justiça Eleitoral, no momento da propositura da ação, como na hipótese em comento. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 



    IV — Guardando os fundamentos do julgado recorrido com as razões que serviram de suporte à inicial e com o pedido ali formulado, como no caso, não se afigura presente, no caso concreto, a ocorrência de julgamento extra petita. Eventual acréscimo de fundamentos outros, no aludido decisum, representa apenas um plus na sua motivação, não se caracterizando, por si só, julgamento extra petita, mormente quando aqueles fundamentos outros seriam suficientes para o deslinde da demanda, como na espécie. Rejeição da preliminar. 



    V — No caso em exame, não se vislumbra qualquer nulidade processual, por suposta ausência de juntada de documento indispensável à propositura da ação, eis que, para fins de comprovação da aquisição e transferência do imóvel descrito no feito, afiguram-se suficientes aqueles carreados para os autos, notadamente a respectiva certidão de registro imobiliário. Preliminar que se rejeita. 



    VI — O título judicial em que se ampara a preliminar de violação à coisa julgada limitou-se a extinguir a execução constituída no aludido título, em virtude de transação realizada entre Portus — Instituto de Seguridade Social e SNPH — Sociedade de Navegação, Portos e Hidrovias do Estado do Amazonas, segundo a qual as partes propuseram a extinção do feito, mediante a quitação do débito exequendo, por intermédio da dação em pagamento descrita nos autos, nada dispondo, contudo, sobre a sua regularidade, não se confundindo, portanto, com a discussão travada nestes autos, consistente na legitimidade, ou não, da referida dação em pagamento. Preliminar que também se rejeita. 



    VII — A luz do art. 264 do CPC, ‘feita a citação, é defeso ao autor modificar o pedido ou a causa de pedir, sem o consentimento do réu, mantendo-se as mesmas partes, salvo as substituições permitidas por lei’. Na hipótese em comento, além do aditamento à petição inicial ter-se operado em momento anterior à efetivação da citação dos promovidos, a alteração introduzida pelo autor popular, limitou-se a adequar o seu pleito à situação fática superveniente surgida após o ajuizamento da demanda, fazendo inserir o pedido de anulação da dação em pagamento do imóvel e dos respectivos registros cartorários, cuja realização era objeto do pedido inibitária inicialmente formulado. Rejeição das preliminares de ausência de interesse de agir e de cerceamento de defesa, sob tais fundamentos. 



    VIII — Por força do Convênio de Delegação n° 07/1997, celebrado entre a União Federal e o Estado do Amazonas, para fins de administração e exploração do Porto Organizado de Manaus, estipulou-se que os bens que integram o patrimônio do aludido Porto, nele incluídos aqueles adquiridos na gestão da INTERVENIENTE (no caso, a Sociedade de Navegação, Portos e Hidrovias do Estado do Amazonas — SNPH), para exploração do porto delegado, ficarão afetos ao respectivo e reverterão à União ao término do aludido independentemente da indenização (Cláusulas Segunda e Oitava, Segundo). 



    IX — No caso concreto, do conjunto fático probatório carreado para os autos, especialmente as conclusões do colendo Tribunal de Contas da União, do corpo técnico da Agência Nacional de Transportes Aquaviários — ANTAQ e da Sociedade de Navegação, Portos e Hidrovias do Estado do Amazonas — SNPH, extrai-se que, além de encontrar-se localizado em área distante dos limites territoriais em que se encontra instalado o Porto Organizado de Manaus, o imóvel adquirido pelo Interveniente, durante a vigência do convênio, não teve, nem tem, destinação voltada para a exploração de suas atividades portuárias, não se enquadrando, por conseguinte, na cláusula de reversão inserida no aludido convênio, dispensando-se, por conseguinte, a aquiescência prévia da União Federal e da referida agência reguladora, como condição para a sua alienação. 



    X — Por força do que dispõe o art. 17 da Lei 8.666/93, ‘a alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação’ e, em se tratando de imóveis, ‘dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência’, dispensada esta nos caso de dação em pagamento (inciso I, alínea ‘a’), como na hipótese em comento. 



    XI — Justificado, na espécie, o interesse público, realizada competente avaliação oficial (em duas oportunidades distintas, pela Caixa Econômica Federal, sendo a última por determinação do Tribunal de Contas da União — TCU) e dispensada a autorização legislativa prévia, por se tratar de imóvel pertencente, na época, a empresa pública estadual, bem assim, dispensado o procedimento de licitação (Lei 8.666/93, art. 17, inciso I, alínea ‘a’), a dação em pagamento do imóvel em referência, realizada pela Sociedade de Navegação, Portos e Hidrovias do Estado do Amazonas — SNPH, para fins de quitação de débitos judiciais, em montante superior àquele apurado no laudo de avaliação, não caracteriza lesão ao patrimônio público, a autorizar a sua desconstituição em sede de ação popular. 



    XII — A orientação jurisprudencial de nossos tribunais firmou-se no sentido de que ‘a utilização de recursos previstos em lei não caracteriza litigância de má-fé, que deve ser demonstrada, cabalmente, com provas de dolo do agente e prejuízo à parte contrária’ (AC 2006.38.00.026959-8/MG, Rel. Desembargador Federal Catão Alves, Sétima Turma, e-DJF1 p.307 de 14/11/2008). 



    XIII — Na hipótese dos autos, a circunstância das promovidas J. F. de Oliveira Navegação Ltda. e Chibatão Navegação e Comércio Ltda. terem interpostos sucessivos agravos de instrumento (quatro, segundo relatado na sentença monocrática) e veiculado duas exceções de suspeição não tem o condão, por si só, de caracterizar litigância de má-fé, seja por se tratar de mero exercício de direito assegurado em nossa Carta Magna (CF, art. 5º, LV), seja por não restar caracterizada, na espécie, a ocorrência de dolo ou prejuízo à parte ex adversa. A eventual utilização de expressões supostamente injuriosas nos escritos apresentados no feito reclama, quando muito, a aplicação da norma do art. 15 e respectivo parágrafo único do CPC (determinação de riscá-las ou cassação da palavra do patrono da parte, quando proferidas em defesa oral), hipótese não ocorrida, no particular. 



    XIV — Sem custas e honorários advocatícios, à míngua de comprovada má-fé do autor popular. 



    XV — Parcial provimento das apelações interpostas por J. F. e Oliveira Navegação Ltda., Chibatão Navegação e Comércio Ltda, Estado do Amazonas e Agência Nacional de Transportes Aquaviários — ANTAQ. Provimento dos apelos de Lucas Aires Bento Graf e Instituto de Seguridade Social - Portus. 



    XVI — Sentença reformada, em parte, para julgar-se improcedente a ação popular, restando, prejudicada a apelação do autor popular e afastada a condenação das promovidas J. F. e Oliveira Navegação Ltda. e Chibatão Navegação e Comércio Ltda, e de seus patronos, por litigância de má-fé.” (Doc. 8, p. 81-85, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos pelo Estado do Amazonas (Doc. 10) e por J. F. de Oliveira Navegação Ltda e Chibatão Navegação e Comércio Ltda (Doc. 12) foram desprovidos (Doc. 14).



    Os embargos infringentes opostos por José Rui Silva de Oliveira (Doc. 16) e pela União (Doc. 18) foram desprovidos (Doc. 20).



    Os novos embargos de declaração opostos por José Rui Silva de Oliveira (Doc. 22) e pela União (Doc. 27, p. 4-11) foram parcialmente providos, sem efeitos modificativos, apenas para “suprir a omissão do acórdão quanto à alegação de que a ANTAQ teria deixado de exercer sua função fiscalizadora e punitiva na forma do art. 27 da Lei n° 10.233/2001” (Doc. 28, p. 15), enquanto os novos embargos de declaração opostos por J. F. de Oliveira Navegação Ltda e Chibatão Navegação e Comércio Ltda (Doc. 23) foram desprovidos (Doc. 28).



    Os posteriores embargos de declaração opostos por J. F. de Oliveira Navegação Ltda e Chibatão Navegação e Comércio Ltda (Doc. 33) foram providos, sem efeitos modificativos, apenas para “(a) corrigir a contradição ocorrida no voto condutor do acórdão embargado, afastando o fundamento de que ‘o imóvel litigioso estaria destinado, inicialmente, à construção de um porto público e privado para movimentação de cargas e contêineres na cidade de Manaus’; e (b) determinar a juntada aos autos das notas taquigráficas da sessão realizada em 31/03/2015, após a respectiva revisão, por quem tenha proferido o(s) voto(s)” (Doc. 38, p. 5).



    Os posteriores embargos de declaração opostos pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ (Doc. 44) foram desprovidos (Doc. 46).



    Nas razões do apelo extremo, a União apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 21, inciso XII, alínea f, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, a “impossibilidade da superveniente alienação, pela SNPH, de bem afetado ao serviço portuário, nitidamente de uso especial e que, por disposição do referido Convênio, deveria ser revertido ao patrimônio da União ao seu termo, ainda que adquirido após o ajuste” (Doc. 36, p. 2). Ressalta, também, que a “citada alienação não foi precedida da necessária verificação de outras propostas por ventura mais vantajosas à Administração Pública, de modo a escamotear a competência da União para explorar e delegar os serviços de Portos Fluviais, conforme mandamento constitucional” (Doc. 36, p. 2). Defende que “a simples afetação ao serviço público envolvendo porto fluvial basta, por si só, para atrair a competência da União para sua exploração ou delegação”, e que “tal fato, independentemente da localização da área sob litígio e até mesmo da existência do convênio, constitui óbice intransponível à sua alienação, a qualquer título, sem a anuência da União, que ocorrera em franca violação à CRFB/88” (Doc. 36, p. 8). Argumenta ainda que, “sendo a SNPH uma empresa pública estadual, não se imagina que tenha adquirido um terreno apenas com o objetivo de aumentar o seu patrimônio e desvinculado de seu objeto social, que é a prestação do serviço público portuário”, certo que “a Lei Estadual nº 2.639/2001 corrobora com este argumento, pois determina que o valor repassado para a SNPH, o qual foi utilizado para a compra do imóvel, estava destinado a construção de um porto público e privado” (Doc. 36, p. 8). Afirma também que “qualquer posicionamento diverso implicará consequência gravíssima: todos os bens sob administração da SNPH poderiam ser alienados antes do término do convênio, como se sobre eles nenhum ônus existisse, esvaziando-se completamente a finalidade da cláusula de incorporação ao patrimônio federal” (Doc. 36, p. 9-10). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na exordial” (Doc. 36, p. 10).



    Estado do Amazonas, Portus - Instituto de Seguridade Social e J. F. de Oliveira Navegação Ltda e Chibatão Navegação e Comércio Ltda apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário da União (Docs. 51, 53 e 55).



    A Presidência do Tribunal Regional Federal da 1ª Regão inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta e encontraria óbice nas Súmulas 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 62).



    Irresignada, a União interpôs o presente agravo (Doc. 68).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, o voto condutor do acórdão ora recorrido, proferido pelo Desembargador Federal Souza Prudente, consignou, in litteris:



    “Da leitura das disposições constantes das cláusulas acima transcritas, verifica-se que os bens a serem revertidos ao patrimônio da União, por ocasião do término do convênio em referência, são aqueles que por já serem integrantes do patrimônio do Porto Organizado de Manaus, na data da celebração do convênio, conforme inventário realizado pelos seus signatários, bem assim, aqueles que forem adquiridos durante a sua vigência, para fins de exploração das atividades portuárias. 



    No caso concreto, o inventário dos bens cedidos pela União ao Estado do Amazonas, por força do convênio em referência, encontra-se acostados às fls. 1609/1851, dele não constando o imóvel descrito na inicial. 



    O referido imóvel, segundo noticiam os elementos carreados para os presentes autos, foi adquirido, nos idos de 2002, pela Sociedade de Navegação, Portos e Hidrovias do Estado do Amazonas – SNPH em virtude de negociação por ela firmada com a empresa Terminal Portuário Equatorial, restando perquirir se essa aquisição destinava-se à utilização voltada para as atividades portuárias. 



    Examinando denúncia veiculada pela empresa Super Terminais, que explora os serviços de terminal portuário em área contígua àquela em que se encontra localizado o imóvel em tela, a Comissão Especial designada no âmbito da Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ, assim se pronunciou: 



    ‘(...)



    III - DA ORIGEM DO IMÓVEL



    (...)



    45. Desta forma, uma vez afastado o envolvimento de recursos federais na aquisição do terreno pela SNPH, não há como se sustentar uma possível reversão do imóvel para a União, caso houvesse a denúncia do convênio de delegação firmado entre o Estado do Amazonas e o Governo Federal (que é o argumento constante do Parecer da Procuradoria Federal da ANTAQ — fls. 243 do Processo n° 50300.001588/2006-14, item 61, e do despacho do Ministério dos Transportes — fls. 149 do mesmo processo). 



    IV - DA LOCALIZAÇÃO DO TERRENO E DO PORTO ORGANIZADO DE MANAUS



    (...)



    50. De acordo com a SNPH, o terreno nunca foi utilizado como instalação portuária justamente em razão da distância entre este e o Porto Organizado. Trata-se de bem dominial, destarte, não destinado à prestação dos serviços portuários. 



    51. Outrossim, a alegação da denunciante Superterminais de que se trata de bem de uso especial não restou comprovada pela comissão, uma vez que não apresenta obra especificamente projetada para ser utilizada como instalação portuária, por exemplo, armazéns ou cais, conforme constatado em vistoria realizada pela comissão. 



    (...)



    VIII - CONCLUSÃO: 



    79. Tendo em vista tudo que foi expendido no presente relatório, a comissão chegou às seguintes conclusões: 



    a) que não foram encontradas irregularidades na dação em pagamento realizada pela SNPH em favor do Instituto Portus, uma vez que o terreno negociado foi exclusivamente adquirido mediante o emprego de verbas estaduais do Amazonas e, por não pertencer à área do Porto Organizado, não seria reversível à União — e nem mesmo à nova Área de expansão do Porto Organizado;



    (...)’



    Nesse mesmo sentido, confiram-se, ainda, os termos da Declaração de fl. 3193, da lavra do Sr. Secretário-Geral Substituto da Agência Nacional de Transportes Aquáviários – ANTAQ, Sr. Joelson Neves Miranda, atestando, expressamente, que o imóvel descrito nos autos não só foi adquirido pela SNPH com recursos exclusivos do Estado do Amazonas, como não pertence à área do Porto Organizado de Manaus, nem à sua nova área de expansão, encontrando-se distante deste, razão por que não seria reversível ao patrimônio da União por força do Convênio de Delegação n°. 07/97. Declara, ainda, que ‘No julgamento final do processo, a Diretoria Colegiada decidiu determinar o arquivamento do Processo Administrativo Contencioso, instaurado por meio da Resolução n°. 721-ANTAQ, de 26 de janeiro de 2007, para apuração de supostas irregularidades, considerando o que consta dos Processos n°.s 50300.000273/2007-22 e 50300.001588/2006-14, por entender que as denúncias apresentadas contra a Sociedade de navegação, Portos e Hidro vias do Estado do Amazonas — SNPH não foram comprovadas, conforme consta da Resolução 1124-ANTAQ, de 1°/9/2008’.



    Conforme se verifica, na visão da Agência Nacional de Transportes Aquaviários — ANTAQ, que, nos termos do art. 27, incisos XVI e XXIII, da Lei n° 10.233/2001, é o órgão responsável pela fiscalização da fiel execução de convênios dessa natureza, notadamente no tocante à afetação e reversão de bens ao patrimônio da União, o imóvel em referência não seria reversível ao patrimônio da União, seja por não figurar no inventário dos bens cedidos ao Estado do Amazonas, seja por não se encontrar localizado na área do Porto Organizado de Manaus, seja por não ter por destinação à exploração de atividades portuárias. 



    O Acórdão TCU n° 371/2006, proferido nos autos do Proc. n° 007582/2002-1, a que se reporta o Relatório acima transcrito, teve origem em solicitação formulada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, para realização de auditoria na Sociedade de Navegação, Portos e Hidrovias no Estado do Amazonas — SNPH, em razão de supostas irregularidades na execução do referido Convênio de Delegação n° 07/1997. 



    Referindo-se à situação específica do imóvel descrito nestes autos, aquela Corte de Contas, assim, se pronunciou:



    ‘(...)



    De leitura desses dispositivos, duas conclusões são extraídas: que não é possível a exploração de instalação portuária de uso público fora dos limites do porto organizado, in casu, fora das áreas integrantes do Porto Organizado de Manaus, e que os investimentos realizados na área do porto obrigatoriamente reverterão à União, o que somente é possível se forem realizados em área do porto organizado, como prevê o Parágrafo Segundo da Cláusula Oitava do Convênio 07/1997: 



    ‘Parágrafo Segundo — Os bens adquiridos durante a vigência do Convênio para exploração do porto delegado, ficarão afetos ao patrimônio respectivo e reverterão à União ao término deste Convênio, independentemente da indenização’— fls. 1078.’



    Vê-se, assim, que, também aos olhos do Tribunal de Contas da União — TCU, no referido imóvel, não seria possível a exploração de instalação portuária de uso público, na medida em que se encontra localizado fora das áreas integrantes do Porto Organizado de Manaus, a inviabilizar a sua reversão ao patrimônio da União Federal, por não se caracterizar, na espécie, a hipótese prevista no Parágrafo Segundo da Cláusula Oitava do Convênio n° 07/1997.



    A corroborar tal assertiva, também se posicionou o ilustre membro do Ministério Público Federal, com atuação perante aquela Corte de Contas, Procurador Lucas Furtado, na fala de que, por força do que dispõem os arts. 1°, § 1°, IV, e 4°, §§ 30 e 6°, da referida Lei n° 8.630/93, ‘a propriedade desses novos bens, se privados, não poderá ser revertida futuramente à esfera federal, porquanto os bens estarão situados fora do atual Porto Organizado de Manaus’ (fls. 1062).



    Com efeito, inciso IV do § 1º do art. 1º da mencionada Lei nº 8.630/93, define Área do Porto Organizado, como sendo aquela ‘compreendida pelas instalações portuárias, quais sejam, ancoradouros, docas, cais, pontes e piers de atracação e acostagem, terrenos, armazéns, edificações e vias de circulação interna, bem como pela infra-estrutura de proteção e acesso aquaviário ao porto tais como guias-correntes, quebra-mares, eclusas, canais, bacias de evolução e áreas de fundeio que devam ser mantidas pela Administração do Porto, referida na Seção II do Capítulo VI desta lei’. 



    Acerca da exata localização do imóvel em referência, confiram-se os termos do Memorando n° 129/2008/GRPU-AM, datado de 27 de maio de 2008, subscrito pelo Sr. Gerente Regional do Patrimônio da União no Amazonas, para fins de subsídio à defesa da União Federal nestes autos, com estas letras: 



    ‘(...)



    Informa, ainda, o Autor que o referido bem foi alienado pelo Instituto Portus para a Empresa J. F. De Oliveira Navegação, com autorização fornecida pelo Conselho de Administração da SNPH. 



    Justamente este é o ponto crucial da referida Ação Popular, ou seja, o Autor encontra-se inconformado com a mencionada alienação, alegando que o patrimônio público está sendo lesado e que as autoridades competentes para coibir tais fatos foram omissas.



    Informamos, sumariamente, que o imóvel objeto da Ação entelada não pertence à União, simplemente, por não estar inserido na área do Porto Organizado de Manaus, conforme faz prova o Decreto de delimitação da área do Porto. 



    Trata-se de bem cuja propriedade pertence à própria SNPH, a qual poderá usufruí-lo da forma que tender adequada, não cabendo ao Patrimônio da União qualquer ingerência em sua administração, nem tampouco devendo fiscalizar sua destinação.



    (...)



    Não iremos ingressar em debate sobre outros pontos alegados pelo autor, pois, o simples fato do bem não pertencer à União finaliza a questão e retira completamente a União do litígio’— fls. 3582/3583. 



    O Decreto referido no mencionado expediente encontra-se acostado às fls. 3587/3588, seguido dos mapas de fls. 3589/3590, onde ficam sinalizadas as respectivas localizações da área do Porto Organizado de Manaus e do imóvel descrito nos autos, a demonstrar que, efetivamente, encontram-se distantes uma da outra. 



    Afastadas, portanto, as premissas em que se ampara a pretensão deduzida pelo autor popular, quais sejam, a de que o aludido imóvel estaria localizado na área do Porto Organizado de Manaus e de que afetado a uma atividade relacionada à sua exploração, afiguram-se improcedentes as alegações ventiladas na inicial, no particular.” (Doc. 8, p. 47-48, 50 e 55-58, destaquei)



    Verifica-se, dessa forma, que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie - Leis 8.630/1993, 8.666/1993 e 10.233/2001, nas cláusulas do Convênio de Delegação 07/1997 e no conjunto fático-probatório carreado aos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República e atrair a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram formalizados os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato de concessão de distribuição de gás. Descumprimento contratual. Poder de polícia. Multa. Princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa. Violação. Verificação. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise do conjunto fático-probatório dos autos, das cláusulas do contrato firmado entre as litigantes e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 454 e 636/STF.



    2. Agravo regimental não provido.” (ARE 853.224-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 1º/07/2015, destaquei)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SÚMULAS 279 E 454/STF. DESCABIMENTO.



    1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda uma nova análise de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade.” (ARE 1.015.483-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 18/05/2017, destaquei)



    A respeito da aplicação das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, assim discorre Roberto Rosas:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simp